Tribunal: TJPA
Processo: 0801951-24.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7789 - Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801951-24.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS BARROS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
, por entender configurada sua utilização como sucedâneo do agravo em execução, em que se pretendia a anulação do reconhecimento de falta grave, o restabelecimento do regime anterior, a manutenção da data-base, a restituição dos dias remidos e o reconhecimento do bom comportamento carcerário. O agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão e concessão da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível
habeas corpus
como substitutivo do agravo em execução para impugnar decisão que reconhece falta grave; (ii) saber se há ilegalidade flagrante no ato judicial que, divergindo da conclusão do processo administrativo disciplinar, reconheceu a prática de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, quando existente via processual adequada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Eventuais insurgências contra decisão proferida no âmbito da execução penal devem ser veiculadas por meio de agravo em execução, conforme o art. 197, da Lei nº 7.210/1984.

4. O reconhecimento de falta grave pelo d. Juízo da execução, ainda que em sentido diverso da conclusão do processo administrativo disciplinar, não configura ilegalidade. Compete ao magistrado zelar pelo correto cumprimento da pena, exercendo o controle de legalidade dos atos administrativos, nos termos do art. 66, VI, da Lei nº 7.210/1984.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial sobre a decisão administrativa proferida no âmbito do estabelecimento prisional, não havendo vinculação do juízo da execução à conclusão do procedimento disciplinar, desde que haja fundamentação idônea.

6.
In casu
, não se verifica constrangimento ilegal evidente que autorize a concessão da ordem de ofício. A decisão impugnada apresentou fundamentação suficiente e observou o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 93, IX; Lei nº 7.210/1984, arts. 66, VI, 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.439.580/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.10.2019; STJ, HC 365.431/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo ilustre advogado, Dr. Sidney Pantoja Almeida, em face da decisão monocrática por mim proferida, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RI-TJ/PA, que não conheceu do
Habeas Corpus
de nº 0801951-24.2026.8.14.0000, sob o fundamento de utilização como sucedâneo recursal do agravo em execução.

Nas razões recursais, relata o i. agravante (ID nº 33469335):

A decisão agravada não enfrentou o mérito da impetração, limitando-se a extinguir o writ por alegada inadequação da via eleita, sem proceder a qualquer exame acerca:

·
da nulidade do reconhecimento da falta grave;

·
da validade do PAD absolutório;

·
da violação ao devido processo legal;

·
da ausência de fundamentação idônea do juízo da execução.

Ocorre que, diante de alegação expressa de afronta a garantias fundamentais, é imprescindível que o Poder Judiciário realize o controle de constitucionalidade do ato impugnado, ainda que em sede de habeas corpus, verificando se houve ou não violação:

·
ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (devido processo legal, contraditório e ampla defesa);

·
ao art. 93, IX, da Constituição Federal (princípio da fundamentação das decisões).

A negativa de análise dessas matérias configura negativa de prestação jurisdicional, além de esvaziar a própria função do habeas corpus como remédio heroico <sic>

Ao
final, requer:

Diante do exposto, requer:

a) o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental;

b) a reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o habeas corpus;

c) desde logo, o deferimento da ordem para:

·
cassar o reconhecimento da falta grave;

·
restabelecer o regime anterior;

·
manter a data-base originária;

·
restituir integralmente os dias remidos;

·
reconhecer o bom comportamento carcerário.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja determinado ao menos o afastamento das consequências automáticas impostas.<sic>

É
o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Eminentes
Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, eis que não há o que reconsiderar na decisão agravada, pois o posicionamento nela adotado tem por lastro vastos precedentes jurisprudenciais do c. STJ.

Tanto em impetração quanto em recurso, o agravante buscou a ordem para anular o ato coator para restabelecer o regime aberto para cumprimento de pena e anular as demais consequências do
decisum
(alteração de data-base, revogação dos dias remidos), sob o argumento de nulidade da decisão por estar divergente da conclusão do PDP, que apontou inexistência de falta grave.

Ora, havendo eventuais irresignações quanto ao rito de execução penal, estas devem ser combatidas através de provimento adequado, agravo em execução, recurso que possibilita melhor análise dos argumentos expostos, pois através deste remédio constitucional estar-se-á desnaturando sua utilização ante a existência de provimento jurisdicional apropriado para o caso.

Ademais
,
registra-se que a fundamentação do ato coator está escorreita, pois é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que o juízo não está vinculado à conclusão do processo administrativo que apura falta grave, justamente porque exerce o controle de legalidade do procedimento.

Nesse sentido, junta-se entendimento do c. STJ:

“1. É possível o controle judicial sobre decisão administrativa do diretor do presídio que, no uso de suas atribuições, considerou a falta disciplinar cometida pelo sentenciado como de natureza média. 2. Inafastável, pois, a possibilidade de o Magistrado da execução, após requerimento do órgão ministerial, “zelar pelo correto cumprimento da pena” (art. 66, VI, da LEP), o que inclui a apreciação das penalidades administrativas aplicadas pelo diretor do presídio, no âmbito do controle de legalidade da referida decisão administrativa. (...) 4. “Assim, ainda que se reconheça certa discricionariedade da autoridade administrativa prisional no exercício de dosimetria da penalidade administrativa – conforme previsto no art. 59 da LEP -, não se pode admitir a convolação dessa atividade em arbitrariedade e, ainda, retirar do Poder Judiciário a devida intervenção” (HC 365.431/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 8/11/2016)” (AgRg no AREsp 1.439.580/SP, j. 15/10/2019).

Por estas razões, a impetração não foi conhecida, pois além de se utilizar do
writ
como substitutivo recursal, o que, pela robusta jurisprudência do c. STJ, não encontra amparo legal, o ato coator não possui ilegalidade que enseje a concessão da ordem de ofício.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

Belém, 16/03/2026